Tribunal: STF
Processo: ARE 1389864
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LANÇAMENTO INADEQUADO DE ESGOTO SEM O DEVIDO TRATAMENTO NO RIO DO LUCIO, POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LOCALIZADO EM BANGU. DANO AMBIENTAL DEVIDAMENTE COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 23 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TERMO DE RECONHECIMENTO RECÍPROCO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES ENTRE O ESTADO RJ, MUNICÍPIO RJ E CEDAE PARA A GERÊNCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO DAS REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO DO RJ. NÃO HÁ OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, POIS O PODER PÚBLICO NÃO PODE SE EXIMIR DE RESPONDER POR SUAS AÇÕES E OMISSÕES, AINDA QUE INVOQUE A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO SERÁ FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SNETENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COLINAS DO RETIRO E PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO” (fl. 1, e-doc. 17). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município do Rio de Janeiro



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o § 3º do art. 25, o inc. V do art. 30, o § 6º do art. 37 e os incs. I e II do art. 167 da Constituição da República, e o entendimento firmado na ADI n. 1.842 pelo Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “não há como se admitir, nem mesmo em tese, a condenação do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO pelos danos ambientais que ocorreram durante o período de vigência (e eficácia) da Lei Complementar 87/97. Tampouco pode ser imputada ao ente municipal a obrigação de executar os serviços de esgotamento sanitário discriminados na inicial, haja vista o que dispõem os arts. 3º e 7º da Lei Complementar estadual 87/97” (fl. 13, e-doc. 24).



    Assevera que “os verdadeiros responsáveis pelo dano ambiental descrito na inicial é a construtora (COHARIO) responsável pela obra, que entregou o empreendimento sem que a ETE estivesse em perfeito funcionamento, a despeito das obrigações assumidas junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, no momento em que foi requerido o ‘habite-se’” (fl. 15, e-doc. 24).



    Sustenta inexistir “o dever do Município de reparar os danos ambientais sofridos, em virtude de ausência de nexo causal entre o dano e a conduta municipal” (fl. 18, e-doc. 24).



    Argumenta que “o pressuposto, portanto, legitimador do controle judicial é a omissão injustificável, que traduza o descumprimento do dever constitucional de agir. Ressalte-se, porém, que, em matéria de políticas públicas, não há se cogitar de omissão do Município do Rio de Janeiro” (fl. 22, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 286 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “não se busca discutir a possibilidade ou não de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, mas sim a quem cabe a responsabilidade para satisfazer o que foi determinado pelo Judiciário” (fl. 7, e-doc. 59).



    Argumenta que “as premissas fáticas delineadas pelo Tribunal a quo claramente demonstram que o poluidor é o condomínio corréu, pois é ele quem despeja esgoto no rio” (fl. 8, e-doc. 59).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Rio de Janeiro



    5. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. VI e IX do art. 23, os incs. I, V e VIII do art. 30, o § 6º do art. 37, o art. 182, o art. 165, o inc. II do art. 167, o art. 241 e o § 3º do art. 225 da Constituição da República, ao argumento de que “este Supremo Tribunal Federal reconheceu, em questão envolvendo saneamento básico em regiões metropolitanas, que ‘a competência para a prestação dos chamados serviços comuns permanece sob a titularidade dos Municípios’ (…). Não fosse mais do que suficiente e bastante o assentamento da competência constitucional municipal por parte desta Corte Suprema, de forma a harmonizar a prestação de serviços de saneamento básico, o Estado do Rio de Janeiro, o Município do Rio de Janeiro e a CEDAE firmaram ‘Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações’ (já anexo às fls. 138/187 dos presentes autos judiciais), assinado em 28/02/2007” (fl. 18, e-doc. 28).



    Assevera que “compete não ao Estado do Rio de Janeiro, mas ao Município do Rio de Janeiro – que inclusive dispõe na estrutura da Secretaria de Obras da Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas – prestar os serviços de coleta, transporte e tratamento dos esgotos sanitários nos bairros abrangidos pela Área de Planejamento, dentre os quais se encontra o bairro de BANGU, onde se localiza o Condomínio Colinas do Retiro (5º Réu)” (fl. 18, e-doc. 28).



    Sustenta que “a jurisprudência é uníssona em afirmar que viola o princípio da independência dos poderes, insculpido no artigo 2o da Carta Constitucional, o julgado que toma para si o juízo discricionário privativo da atividade administrativa (fl. 28, e-doc. 28).



    Pondera que “o direito a uma prestação por parte do Poder Público, como sói ser aquela atinente à implantação da infraestrutura de saneamento em bairros populosos do Rio de Janeiro, submete-se a uma ‘reserva do possível’, pois depende de efetiva disponibilidade de recursos por parte do Estado, recursos esses, por definição, escassos e que levam a Administração a eleger prioridades, fazendo suas ‘escolhas trágicas’” (fl. 29, e-doc. 28).



    Afirma que “admitir a manutenção do v. Acórdão recorrido no ponto em que imputou condenação solidária ao Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de indenização por força de dano ambiental causado diretamente por terceiros, consiste, aqui, em inexplicável socialização de prejuízos, imputando-se os resultados danosos ao meio ambiente aos entes públicos que compõem o pólo passivo, sem qualquer menção, inclusive, à própria COHARIO, ou seja, àqueles que, por atos comissivos, atuaram e ensejaram diretamente para a degradação da qualidade das águas do Rio do Lúcio” (fls. 50-51, e-doc. 28).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    6. Por apresentarem identidade de fundamentos e de pedidos, os agravos interpostos devem ser analisados conjuntamente. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:



    “(…) ...não merece amparo a tese do Município do Rio de Janeiro de que há ilegitimidade passiva, sendo da competência do Estado do Rio de Janeiro consoante a Lei Complementar n° 87/97 a execução de serviços de saneamento básico. No mérito, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, em face da CEDAE, Município do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, COHARIO e Condomínio Colinas do Retiro, devido à inoperância de sistema de tratamento de esgotamento sanitário privado proveniente do conjunto residencial Condomínio Colinas do Retiro localizado no Município do Rio de Janeiro, portanto, ocasionando ilícitos ambientais e à saúde pública, devido ao despejo in natura de resíduos de esgoto no Rio do Lúcio e, consequentemente, no Rio Sarapuí e na Baía de Guanabara. (…) O meio ambiente equilibrado é, evidentemente, direito de todos e dever do Estado, exsurgindo daí a natureza compulsória de sua observância pelos particulares e pelo Poder Público. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro assim estabelece sobre os lançamentos dos sistemas públicos e particulares de coleta de esgotos sanitários: (…) A Resolução CONAMA n° 357/2005, ao tratar do lançamento de efluentes nos corpos de água ou no solo, estabelece em seus artigos 24 e 29 o seguinte: (…) Atualmente, a Lei federal n° 11.445/07 que dispõe diretrizes nacionais para o saneamento básico estabelece o seguinte: (…) Segundo os ditames da Lei Federal n° 11.445/07 (…). Nesse passo, é irrefutável que uma edificação permanente urbana deve se submeter às regras de saneamento básico, respeitando a imposição de lançamento dos seus efluentes em fossas sépticas regularmente construídas, atendendo às normas técnicas exigidas, até que haja a construção da rede de esgoto pública para a destinação adequada dos dejetos oriundos de sua propriedade. In casu, concluiu o laudo pericial às fls. 832 que ‘conforme previsto nas normas que regem a matéria, constatamos que o referido condomínio possui estação de tratamento de esgoto (ETE) própria e equipada, apresentando, entretanto, aspecto de total abandono.’ (…) De outro lado, todo o tratamento de esgotos deve ser realizado por uma estação de tratamento, de responsabilidade do Poder Público, conforme a legislação em vigor, ligando-se o esgoto produzido pelo particular à referida rede. O Decreto Estadual n° 41.310/08 estabelece que os condomínios e edificações, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, após ter acesso à rede coletora de esgoto e ter sido devidamente notificado pelo Governo Estadual, terão o prazo de 60 dias para conectar-se à rede de esgoto da CEDAE ou da concessionária prestadora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sob pena de multa, na forma disposta na Lei Estadual nº 3.467/00. (…) Ressalte-se a existência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), criado pela Lei Estadual n.° 5.101/2007, a partir da extinção de três outros órgãos ambientais do Estado (Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - SERLA, Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA e o Instituto Estadual de Florestas - I.E.F.), que é o responsável pela proteção, conservação e recuperação do meio ambiente, a fim de promover o desenvolvimento sustentável, sendo certo que em sua esfera de atribuições, compete exercer o poder de polícia em matéria ambiental e de recursos hídricos, aplicando medidas acauteladoras e sanções administrativas em decorrência da prática de infrações administrativas ambientais, bem como promover ações de recuperação ambiental (art. 5°, II e XVII, da Lei Estadual n.° 5.101/2007). As normas de regência impõem igualmente a competência para proteção ambiental e promoção do saneamento básico, a afirmar a pertinência subjetiva da ação proposta em litisconsórcio passivo entre a CEDAE, Município e Estado do Rio de Janeiro. Frise-se que tanto a Prefeitura, quanto o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Presidente da CEDAE, assinaram um 'Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações’, pelo qual a Prefeitura assume a responsabilidade por todo o sistema de esgoto das regiões carentes do Rio, pelo prazo de 50 anos. Está claro, portanto, o dever de cooperação entre o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro para a despoluição do Rio do Lucio, cumprindo-lhes que, por meio de seus órgãos de fiscalização e no exercício do poder de policia ambiental, adotem solidariamente as providências necessárias para fazer cessar o lançamento de esgoto in natura no curso referido rio. (…) Destarte, não há como se eximir a Administração Pública da implementação e funcionamento adequado do sistema de esgotamento sanitário, sendo certo no que tange à solidariedade entre os entes públicos, todos devem responder sendo condenados, e não somente o Condomínio Colinas do Retiro, seja através da execução de projeto de coleta de esgotamento sanitário em sistema separador absoluto e tratamento adequado aos efluentes coletados no referido local, bem como na obrigação de implementar e concluir obras, e de indenizar os danos ambientais, todos os réus devem responder dentro de sua competência. Sendo a exceção a COHARIO que somente deve responder na obrigação de indenizar os danos ambientais consumados. Outrossim, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Isto porque, se o Executivo não cumpre, satisfatoriamente, o seu papel de garantidor, seja pela constantemente alegada ausência de recursos, seja por omissão, é imperiosa a intervenção do judiciário, em controle de legalidade e, mesmo em algumas hipóteses, em controle indireto do mérito administrativo, com o fito de dar efetividade a um direito fundamental. Cabe ressaltar, que não há invasão de competência por outro Poder, mas nada além do reconhecimento de que o Executivo não está tutelando, a contento, o interesse e o direito coletivo, por isso que há de ser compelido a fazê-lo. (…) Ademais, não deve prosperar a tese de cláusula da reserva do possível, porquanto se trata de uma obrigação decorrente de mandamento constitucional, tendo em conta o núcleo de intangibilidade do direito fundamental tutelado e seu altíssimo relevo jurídico-social. Tais medidas protetivas do meio ambiente devem ser incluídas em lei orçamentária anual de verba suficiente para cobrir as despesas com a limpeza do rio e a implementação de sistema de esgotamento sanitário. (…)” (fls. 15-26, e-doc. 17).



    É de se anotar que o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado na ADI n. 1.842/RJ. Neste julgado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou ser de competência material comum da União, dos Estados e dos Municípios a promoção de melhorias das condições de saneamento básico para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública. É a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 2. Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados substancialmente. 3. Autonomia municipal e integração metropolitana. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. 5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. O estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘a ser submetido à Assembleia Legislativa’ constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. 6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Em razão da necessidade de continuidade da prestação da função de saneamento básico, há excepcional interesse social para vigência excepcional das leis impugnadas, nos termos do art. 27 da Lei n. 9868/1998, pelo prazo de 24 meses, a contar da data de conclusão do julgamento, lapso temporal razoável dentro do qual o legislador estadual deverá reapreciar o tema, constituindo modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana, dirigido por órgão colegiado com participação dos municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente” (ADI n. 1.842, Relator o Ministro Luiz Fux, Relator para o Acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.9.2013).



    Ademais, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes.



    A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, mais ainda sem comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual dos entes agravantes, como concluíram as instâncias antecedentes no caso agora em análise. 



    Em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se deu a alegada ofensa aos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da previsão orçamentária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem. 2. Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que ‘o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais’. (RE 820.910-AgR/CE, relator o ministro Ricardo Lewandowski). 3. O Tribunal de origem, para concluir, no caso, pelo dever do poder público municipal de fiscalização e regularização do loteamento, além do risco de dano ambiental, amparou-se na análise legislação local e na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.329.243-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    Anote-se que para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à legitimidade do Município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro para figurarem na presente demanda e quanto à responsabilidade pelo dano ambiental, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto probatório dos autos, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA FIGURAR EM DEMANDA PRESTACIONAL DA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO NA ADI 1.842. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. O acolhimento da pretensão do agravante – rever o entendimento revelado pelo acórdão recorrido, no que se refere à alegada incorreção na aplicação, pela origem, do decidido na modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI 1.842, de forma a reconhecer a ilegitimidade passiva do Município em demanda prestacional na área de saneamento básico – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.294.492-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.153.199-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 869.954-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.999-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1332876, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.5.2022; ARE n. 1.360.139, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.1.2022; e RE n. 1.266.784, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2020.



    9. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribuna